Tribunal: TJBA
Processo: 8052073-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052073-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VILSON JOSE DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAL MILITAR INATIVO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% em seus proventos. Alegação de que a GCET constitui vantagem remuneratória de caráter genérico, estendida uniformemente aos policiais militares da ativa, conforme o princípio da paridade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: I. Se a GCET possui natureza genérica que autoriza sua extensão a policiais militares inativos. II. Se há comprovação suficiente para a concessão do benefício, diante da ausência de apuração de requisitos pela Administração Pública. III. Razões de decidir A Seção Cível de Direito Público reconheceu o caráter genérico da GCET, com base em provas documentais demonstrando a percepção indistinta da vantagem por todos os policiais militares da ativa, conforme certidões emitidas pela Polícia Militar da Bahia. A ausência de instauração de processo administrativo para verificar os requisitos de concessão reforça o entendimento de que a GCET constitui verdadeira remuneração adicional, sujeita à regra de paridade. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o direito dos policiais inativos à inclusão da GCET em seus proventos, considerando o disposto nos arts. 102, II, e 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. IV. Dispositivo Segurança concedida para determinar a inclusão da GCET no percentual de 125% nos proventos do impetrante, a partir da data da impetração, com atualização monetária e juros segundo o índice da taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), arts. 102, II, e 121. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269 e 271; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança tombado sob nº 8052073-21.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VILSON JOSE DOS SANTOS e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442